Tribunal: TJDFT
Processo: 0743529-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743529-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MOZANIEL JOSE DE SANTANA DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 71013408 – autos principais) que indeferiu a republicação de decisão anterior (id 62197662 – autos principais), visto que ela optou por receber intimações eletrônicas, na forma do art. 5o, da Lei 11.419/06, o que torna desnecessária a publicação pelo DJe. Defende que a opção pelo PJe não dispensa a publicação no DJe, sob pena de ofensa ao princípio da publicidade dos atos processuais – CF 5o, LX. Requer o efeito suspensivo. 2. Com a vênia devida ao seu ilustre subscritor, o agravo veicula pretensão contra expresso dispositivo legal, o que atrai juízo negativo de admissibilidade. A publicação no DJe é inconfundível com a publicação voltada a tornar público o ato praticado. Esta opera-se com a mera integração do ato judicial ao processo, quando, então, se torna ato processual, acessível a todos, salvo segredo de justiça; antes disso, não passa de escrito particular de quem o redigiu. Aqueloutra é um dos vários modos pelos quais as partes podem ser intimadas do ato praticado, ou seja, destina-se a dar-lhes ciência do ato judicial. O vetusto CPP deixa bem clara essa distinção nos seus arts. 389 usque 392, dispondo o primeiro que “[a] sentença será publicada em mãos do escrivão etc.”, enquanto os demais tratam dos modos de intimação para ciência do ato. Assentada essa distinção, cabe dizer que, efetuada a intimação por um dos modos legalmente previstos, é desnecessária e mesmo indevida a sua repetição por outro meio. Tenha-se presente, a esta altura, que o CPC, dentre os vários modos de intimação, atribui, no art. 270, caráter preferencial ao meio eletrônico, inferindo-se do art. 272, a contraio sensu, a dispensa da publicação no DJe quando já houver intimação por aquele meio. A propósito, a Lei 11.419/06 – a que se refere o CPC 270 – dispõe expressamente: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Confira-se também a jurisprudência: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO. PORTARIA CG No 160/2017. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. VALIDADE. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Ainda que tenha requerido que as intimações fossem realizadas em nome do atual advogado, se o recorrente é conveniado junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrado para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações são válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar o CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal. 3. Tendo tomado, o apelante, ciência da sentença por via eletrônica, através de sua consulta no sistema Pje, a partir de login e senha regulamentados pela Portaria CG no 160/2017, e conforme certificado pela 1a Instância, não há falar em nulidade na intimação da sentença, sendo válida a certidão de trânsito em julgado, sendo, portanto, intempestivo o recurso interposto. 4. Por intempestivo, não deve ser conhecido o recurso, visto que manifestamente inadmissível. 5. Apelo não conhecido. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.271.570, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2020); EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes" (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4a T., AgInt nos EDcl no AREsp 1.600.585, Min. Raul Araújo, 2020); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. (...). II. De acordo com o art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. A consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. As intimações feitas na forma deste dispositivo serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais. III. Em conformidade com a aludida Lei 11.419/2006, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 10/02/2017; AgRg no 418.019/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 04/02/2014; AgRg no AREsp 861.903/RJ, Rel. Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/04/2016. IV. (...). V. Agravo Regimental improvido. (STJ, 2a T., AgRg no AREsp 573.439, Min. Assusete Magalhães, 2017). Assim, tenho por incensurável o decisum agravado, ao dispor: “A parte exequente requer o cadastramento do advogado indicado ao ID 70552669 neste sistema informatizado a republicação da decisão de ID 62197662. O advogado DAVI LIMA OLIVEIRA foi cadastrado nestes autos. Por outro lado, verifico que o exequente optou por receber as intimações via sistema, nos termos do art. 5o da Portaria GRP 239 de 7 de fevereiro de 2019, consoante o art. 5o da Lei no 11.419/2006. Desse modo, ainda que haja o cadastramento do advogado constituído nos autos pela parte, as intimações da pessoa jurídica exequente continuarão ocorrendo exclusivamente por meio do sistema PJe, como foi realizada a intimação da decisão de ID 62197662.” Dessarte, é dispensável a intimação pelo DJe de quem já o foi, como é o caso do agravante, pelo PJe. Seria um bis in idem. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. P.I. Brasília, 13.11.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR